Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712732-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SPAT GESTAO DE NEGOCIOS S/S LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 22805538, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator